Tribunal: TCU
Processo: 006.482/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Morretes - PR o Acórdão 7.266/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Morretes - PR em face do Acórdão 7266/2025-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição existente no acórdão embargado; 9.2. tornar insubsistente o item "a" do Acórdão 7266/2025-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se o Município de Morretes/PR no polo passivo da presente Tomada de Contas Especial; 9.3. determinar à unidade técnica que promova a retificação dos registros processuais para fazer constar o Município de Morretes - PR no rol de responsáveis deste processo; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais responsáveis.